Tribunal: TJBA
Processo: 8007770-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007770-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: ANA CLARA NEVES DA SILVA CORREIA e outros (5)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

*** E

PROCESSUAL CIVIL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADE. REAJUSTE. CUSTOS. VARIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior poderá ser reajustado conforme a variação de custos, desde que demonstrada contabilmente e de forma inequívoca sua ocorrência, mediante apresentação de planilha de custo.

II – Não satisfeitos os requisitos previstos no Decreto n.º 3.274/99, que regulamenta o § 4º da Lei Federal n.º 9.870/99, impositiva é a manutenção da decisão recorrida que deferiu a liminar postulada pela parte autora.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8007770-19.2025.8.05.0000,

da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como
Agravada
s

ANA CLARA NEVES DA SILVA CORREIA e OUTRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA